Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por IMPLEMAQ IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 9421495):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALIDADE – SÚMULA 414, DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8o, DA LEF – PREENCHIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – TESE NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de execução fiscal, a citação por edital só cabe quando exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, nos termos do art. 8o da Lei n. 6.830/1980.
Considerando que a tese de cerceamento de defesa sequer foi arguida por meio da Exceção de Pré-executividade, o seu exame, neste Recurso, configura indevida supressão de instância e incorre em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 8o, I e III, da Lei 6.830/80 e artigo 256 do CPC, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Com essas considerações, “requer, seja admitido, conhecido e provido o recurso interposto, em razão da violação aos artigos 8°, I e III, da Lei 6.830/80 e artigo 256 do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade da citação do executado, ato que se traduz no mais lídimo sentimento de justiça”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 101302452).
Contrarrazões no id. 101429473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso discute o recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 256, §3o do CPC, sob a alegação de que a citação por edital constitui medida excepcional que só deverá ser tomada, caso se esgote todas as outras possibilidades de localização do réu.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...) Conforme consignado no relatório, pretende a Agravante seja declarada a nulidade da sua citação por edital, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006025-16.2017.8.11.0040, e, via de consequência, de todos os atos executórios.
O contexto fático-jurídico dos autos revela que o Estado de Mato Grosso ajuizou a mencionada Ação de Execução, contra a empresa, Implemaq Implementos e Máquinas Agrícolas Ltda, objetivando a cobrança dos valores constantes da CDA n. 712/2017.
Iniciados os atos citatórios, extrai-se da documentação que a primeira tentativa de citação da Recorrente foi por meio do AR, tendo sido este devolvido, sem cumprimento, com a informação “mudou-se. “
Diante disso, o Recorrido postulou a citação da devedora, por meio do Oficial de Justiça (id n. 15155544 - pág. 1), o que foi realizado; contudo, foi certificado que a empresa Executada, ora Agravante, não funciona mais naquele local (id. n. 16552100).
Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu a citação por Edital, (id n. 21521193), o que foi deferido pelo Douto Juízo.
Foi realizada aquela modalidade de citação, no entanto, no entender da Recorrente, não poderia ter sido determinada a expedição do Edital, sem o esgotamento das tentativas de localização do seu endereço, com o encaminhamento de ofícios para os órgãos que detêm informações cadastrais.
Com efeito, o Enunciado Sumular n. 414, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe sobre a possibilidade da citação, por edital, da parte executada após o esgotamento das outras modalidades previstas no artigo 8o, da Lei n. 6830/1980, in verbis:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
A propósito, assim dispõe o mencionado dispositivo:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
Conforme é sabido, a citação válida é pressuposto basilar da existência de uma relação processual e sua finalidade, além de dar conhecimento, à parte contrária, dos fatos que estão sendo movidos contra ela, o que é básico para instaurar, em respeito aos princípios constitucionais, o devido processo legal, e, ainda, possibilitar a escolha do advogado da defesa.
A regra é que a citação seja feita pessoalmente ao réu, ao seu representante legal ou ao procurador legalmente autorizado, por meio de diligências judiciais realizadas por oficiais de justiça ou, ainda, pelos Correios.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a citação por edital é válida, quando esgotadas todas as modalidades de citação previstas no artigo 8o, da LEF, ou seja, a citação por Correio e a citação por oficial de justiça.
(...)
Da análise detida dos autos da Execução, constata-se que, frustradas as citações, via carta e oficial de justiça, foi deferida a citação por edital, que, aparentemente, preencheu todos os pressupostos de validade do ato.
Posto isso, entendo que não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial.
Ocorre que a Recorrente pretende o reconhecimento de que, antes da citação por edital, deveria o Recorrido ter esgotados todos os meios de conhecer outro endereço, em que pudesse ser localizada, como a expedição de ofícios aos órgãos públicos, de acordo com o disposto no artigo 256, do CPC.
Embora haja julgados deste Tribunal de Justiça, quanto à necessidade de requisição de informações aos órgãos públicos, antes da citação por Edital, vejo que a particularidade deste caso reside na ausência de prejuízo à defesa da parte Agravante, uma vez que os embargos à execução poderão ser apresentados somente após a efetivação da penhora, que, aparentemente, ainda não foi realizada.
Quanto às alegações de cerceamento de defesa por ausência de notificação acerca do processo administrativo, verifico que tal tese sequer foi arguida na Exceção de Pré-executividade, manejada na instância de piso, e, por consequência, tal temática não foi enfrentada pela decisão recorrida (id. 41450960, págs. 68/73).
Desse modo, entendo que deveria ter sido, primeiramente, objeto de impugnação por meio da Exceção de Pré-executividade – o que não ocorreu –, de maneira que, à mingua de análise pelo Juízo a quo, o seu exame, neste Recurso, configura indevida supressão de instância e incorre em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e por oficial de justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 8o, I e III, da Lei 6.830/80 e artigo 256 do CPC, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Contudo, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário a reanálise do conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1860631 RS 2019/0282937-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), e inciso V (Súmula 7), do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça